Tribunal: TJDFT
Processo: 0751025-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751025-05.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ANA BEATRIZ RODRIGUES CARDOSO RECORRIDO: TAIRINE DE SOUSA GOUVEIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSCRIÇÃO DO EXECUTADO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. FACULDADE DO JUÍZO. ÔNUS DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE IMPOSSIBILIDADE DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de inclusão do nome da executada nos cadastros de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD. O agravante sustenta que a medida é essencial para compelir o devedor ao pagamento da dívida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se cabe ao Poder Judiciário, por meio do sistema SERASAJUD, realizar a inscrição do nome do executado nos cadastros de inadimplentes, quando não demonstrada a impossibilidade de o próprio exequente adotar tal providência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil faculta ao magistrado determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, mas tal providência deve ser supletiva, cabendo, em regra, ao exequente promovê-la diretamente. 4. O princípio da cooperação processual (art. 6o do CPC) não confere ao credor o direito de transferir ao Judiciário a obrigação de adotar medidas que ele próprio pode realizar por meios administrativos. 5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhece que a inscrição do executado via SERASAJUD é excepcional e só se justifica quando o credor demonstra concretamente a impossibilidade de promovê-la pelos meios ordinários, o que não ocorreu no caso concreto. 6. Diante da ausência de comprovação de impedimento para a inscrição direta pelo credor, a negativa do pedido pelo juízo de origem deve ser mantida. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: 1. A inscrição do nome do executado em cadastros de inadimplentes pelo SERASAJUD é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada a impossibilidade de o credor realizá-la diretamente. 2. O princípio da cooperação processual não autoriza a transferência ao Poder Judiciário de providências que podem ser adotadas pela parte exequente por meios administrativos próprios. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o e 782, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.762.254/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 16.11.2018; TJDFT, Acórdão 1699991, 07024552220238070000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 10.05.2023; TJDFT, Acórdão 1970264, 0744388-38.2024.8.07.0000, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 13.02.2025. A parte recorrente aponta violação ao artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil, sustentando ser devida a inserção do nome da parte devedora no cadastro de inadimplentes via sistema SERASAJUD, ao argumento de que se trata de medida que confere maior efetividade à tutela jurisdicional, pois permite que a inscrição do nome de devedores no cadastro de proteção ao crédito ocorra de forma célere e segura, mediante procedimento inteiramente eletrônico. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GABRIEL FERREIRA GAMBÔA, OAB/DF 36.120. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil, pois, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, “O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser decisão discricionária do magistrado determinar a inclusão do nome do executado inadimplente no SERASAJUD. A revisão quanto à utilidade e necessidade da medida demandaria o reexame do conjunto fático, vedado pela Súmula n. 7 do STJ” (AREsp n. 2.809.843/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 72471181 - Pág. 2. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024